Tribunal: TJDFT
Processo: 0000674-27.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ESPECIAL VALOR PROBANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRÍTICA À DOSIMETRIA. UM SEXTO (1/6) DE AUMENTO PARA CADA MODULADORA NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, porque, enciumado, agrediu sua companheira com socos.

2. Reputa-se provado o crime de lesão corporal quando o relato da vítima apresenta-se coerente e harmônico entre si e as demais provas dos autos, sem qualquer indício de incriminação gratuita. A ausência de laudo pericial das lesões sofridas é suprida quando a narrativa da vítima, em cotejo com as fotografias das escoriações, não deixa dúvidas de que a agressão do réu resultou em lesão corporal.

3. A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento por cada moduladora negativa de um sexto sobre a pena-base. Maior incremento exige fundamentação concreta, ensejando a redução de pena.

4. A exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, em razão de cada agravante, deve ser de 1/6 (um sexto), conforme entendimento desta Corte. Dosimetria reajustada.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.